Tribunal: TJMT
Processo: 1018100-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018100-84.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIOGO LEONARDO DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.371-64 (JUIZO RECORRENTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DIOGO LEONARDO DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.371-64 (RECORRIDO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN –
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANALISE DAS PRELIMINARES – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA
CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – ACOLHIDA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
REJEITADAS
– IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – QUANTO AS MULTAS APLICADAS PELO DETRAN -
DENEGO A ORDEM
– SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA.

1 –
Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do mandamus.
[...]

(N.U 1005112-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, publicado no DJE 5/6/2019).

2 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

3 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

4 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

5 - O art. 1.013, § 3o, I, do CPC autoriza que o Tribunal julgue o mérito da ação, uma vez que o processo já havia cumprido todas as etapas do rito mandamental, com contraditório pleno.

6 - Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 1018100-84.2017.811.0041

COMARCA DA CAPITAL

INTERESSADOS: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MATO GROSSO – DETRAN-MT

DIOGO LEONARDO DELBEN FERREIRA DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo Juízo

da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
DIOGO LEONARDO DELBEN FERREIRA DE LIMA
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
, concedeu parcialmente a segurança vindicada, para o fim de que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, sendo: S10-CHEVROLET, cor: preta, Ano: 2014/2015,
placa QBX3034, Chassi: no 9BG148EK0FC416017, RENAVAM no 01049080863, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, e declarou nulas tão somente as multas

aplicadas pelo Detran/MT.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. no 8651734, manifestou para que se reconheça a nulidade da sentença em apreciação, com consequente retorno à origem, para decisão acerca de todas as teses apresentadas.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
DIOGO LEONARDO DELBEN FERREIRA DE LIMA
, propôs o mandado de segurança contra ato supostamente ilegal atribuído ao
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
, e foi concedido parcialmente a segurança vindicada, para o fim de que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, sendo: S10-CHEVROLET, cor: preta, Ano: 2014/2015,
placa QBX3034, Chassi: no 9BG148EK0FC416017, RENAVAM no 01049080863, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, e declarou nulas tão somente as multas

aplicadas pelo Detran/MT.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Da análise dos autos, observo a necessidade de
suscitar a preliminar de nulidade da sentença, em decorrência da ausência da análise das preliminares suscitadas em sede de contestação, conforme suscitado em parecer pelo Ministério Público.

O Juízo
a quo
deixou de analisar as preliminares trazidas em sede de contestação pelo Impetrado, devendo então a sentença ser anulada, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA CUJO RELATÓRIO NÃO RETRATA O CASO DOS AUTOS COM FIDELIDADE - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDOS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE - INEXISTÊNCIA DE EXAME DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA POR UMA DAS PARTES RÉS - SENTENÇA COM VÍCIO
"CITRA PETITA"
- NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE OS PEDIDOS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DEVERIAM TER SIDO ANALISADOS - CASSAÇÃO DA SENTENÇA -
NULIDADE DO PROCESSO LOGO APÓS O OFERECIMENTO DAS CONTESTAÇÕES
.
- É nula - e por isso deve ser cassada - a sentença que não analisa preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por uma das partes rés, bem como pedido de denunciação da lide feito pela outra parte requerida, além de desconsiderar a existência de uma das partes rés no relatório da sentença, como se ela não integrasse o polo passivo do feito.
- É nulo o processo desde o momento em que cabia ao Juiz examinar os pedidos de inversão dos ônus da prova e de denunciação da lide e não o fez. (TJMG - Apelação Cível 1.0460.12.000338-5/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2016, publicação da súmula em 12/07/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3o, III, DO CPC JUROS REMUNERTÓRIOS - OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - PREVISÃO CONTRATUAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO - TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO - REGULARIDADE DA COBRANÇA - TARIFA DE AVALIAÇAO DE BEM - NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ABUSIVIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FORMA SIMPLES.
1. Há julgamento citra petita, quando o magistrado não aprecia preliminar de inépcia da inicial apresentada em contestação, devendo-se aplicar o disposto no art. 1.013, §3o, III, do CPC.
2. A quantificação do valor incontroverso da obrigação e a especificação dos encargos tidos por abusivos são suficientes para desconstruir a tese de inépcia da inicial por afronta ao art. 285-B do CPC 1973.
3. A fixação de taxa mensal de juros remuneratórios é atividade estranha aos limites de atuação do Poder Judiciário, que, contudo, pode afastar eventual discrepância com a taxa média de mercado definida pelo Banco Central do Brasil.
4. A incidência de juros capitalizados, com periodicidade inferior a um ano, é autorizada, quando o contrato bancário entabulado for posterior à publicação da MP n° 1.963-17/2000 e prever expressamente a cobrança do encargo, mediante previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 539 do STJ).
5. Inexistindo no contrato previsão de cobrança de comissão de permanência, não há que se falar em abusividade do encargo.
6. A tarifa de cadastro somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Precedente.
7. É válida a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, ressalvadas a abusividade decorrente de serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Precedente.
8. A repetição em dobro do indébito, com fulcro no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, somente é admitida quando comprovada a má-fé na cobrança. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.13.045691-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019)

Ocorre que, no caso em comento, ocorreu a citação do Impetrado, que apresentou a Contestação e arguiu, em sede de preliminar; a 1- Da inviabilidade da via eleita; 2- Da ausência de prova pré-constituída; 3- Da incompetência da Justiça Estadual; e, 4- Ilegitimidade passiva.

Segundo consta da sentença, foi apreciada apenas a Preliminar da Incompetência da Justiça Estadual, conforme o douto Magistrado proferiu em sua sentença,
in verbis:

(...)

Quanto à nulidade das multas aplicadas pelo DNIT e pelo SINFRA, não compete a Justiça Estadual discutir multas de trânsito aplicadas em outra unidade da federação ou por autoridade federal, pois há interesse da União, assim, por determinação constitucional a apreciação de tal pleito é de competência da Justiça Federal a teor do que está contido no art. 109, I da Constituição Federal.

No que se referem às demais multas aplicadas, compete ao DETRAN/MT comprovar a ausência de notificação acerca das multas, uma vez que este detém a legitimidade de rever e anular seus atos administrativos, bem como dever de assegurar que o Impetrante tenha ciência de sua infração, todavia, não há qualquer comprovação nos autos de tal notificação, fazendo com que a multa cobrada seja insubsistente.

Assim é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a súmula 312 do STJ:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PREFEITO MUNICIPAL – ATO DE AGENTES DE TRÂNSITO – AUTUAÇÃO E PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – ACOLHIMENTO – DETRAN –CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DAS MULTAS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam quando a autoridade apontada como coatora não possui responsabilidade sobre o ato combatido, nem possui competência para alterar, modificar ou suspender o referido ato. É o DETRAN/MT o órgão responsável pelo licenciamento dos veículos registrados no Estado de Mato Grosso. É ele, portanto, que detém a legitimidade de rever e anular seus atos administrativos, quando maculados de irregularidades ou ilegalidades. Compete ao DETRAN/MT comprovar a ausência de notificação acerca das multas, já que também a ele é conferido o dever de assegurar que a Impetrante tenha ciência de sua infração. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas, como condição da renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. (ReeNec 50897/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018) (grifei)

Súmula 312 STJ: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

Desta forma, a concessão parcial da segurança é a medida que se impõe.

Por todo o exposto, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para o fim de que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas QBK 3034, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, e declaro nulas tão somente as multas aplicadas pelo Detran/MT.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

(...)

Assim, resta demonstrado que, em nenhum momento, fora analisada as outras preliminares suscitadas pelo Impetrado, sendo mister reconhecer a nulidade da sentença, em decorrência do descumprimento ao art. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Diante do exposto,
desconstituo
a sentença, para tornar declarar
NULA
a sentença, e, passo ao julgamento do mandado de segurança, por se tratar de causa madura, cuja pretensão pode ser analisada por este Tribunal, de modo que passo a fazê-lo.

Pois bem.

Inicialmente, hão de ser analisadas as preliminares arguidas pelo Impetrado em suas informações, sendo elas: Da Inviabilidade da via eleita; da ausência de prova pré-constituída, da Ilegitimidade passiva e da incompetência da Justiça Estadual.

Analisando detidamente, os autos e os fundamentos do ato decisório, sob reexame, mas, precisamente dos extratos de infração do veículo, juntado por meio do Id. 7650936, verifica-se que existem 21 (vinte e uma) multas existentes, 10 (dez) foram aplicadas pela SINFRA e 2 (duas) pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, sendo que as restantes, foram encaminhadas pelo Detran-MT, pelo
DNIT.

VOTO (PRELIMINAR – DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Impetrado, sustenta que a Justiça Estadual não detém competência para discutir a matéria ventilada, uma vez que parte das multas foram aplicadas em decorrência de autuações realizadas pelo DNIT, em relação as infrações cometidas em rodovias federias.

Não obstante, não há como pronunciar-se quanto as multas oriunda do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, uma vez que resta evidente a Incompetência da Justiça Estadual para analisa-las.

Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, estabelece acerca da delimitação da competência, insculpido em seu artigo 21, vejamos,
in verbis:

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

VI - Executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

Nesta senda, pode-se afirmar que a fiscalização do trânsito no âmbito das Rodovias Federais, compete efetivamente ao Órgão correspondente àquela circunscrição, como no caso em tela, do DNIT.

Assim, a competência para decidir sobre eventual nulidade em procedimento administrativo decorrente da multa é exclusivamente do órgão que a emitiu, que se estende à Justiça Federal, nos termos do art. 109, VIII, da CF, in verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

VIII - os mandados de segurança e habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

A respeito do tema, trago à lume o seguinte julgado deste Sodalício,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS APLICADAS POR AUTORIDADES FEDERAIS OU DE OUTROS ESTADOS MEMBROS — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO.

Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multas aplicadas por autoridades federais ou de outros estados membros da federação. Sentença retificada. Segurança denegada.
(ReeNec, 85604/2013, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2013, Data da publicação no DJE 11/11/2013. (Destaquei).

Dessa forma,
acolho
a presente preliminar, tão somente em relação as multas impostas pelo órgão Federal, oriundas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, uma vez que resta evidente a Incompetência da Justiça Estadual para analisa-las.

VOTO (PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA)

Aduz o Impetrado a ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que, não é responsável pela cobrança das multas aplicadas pela Prefeitura de Cuiabá e pela Secretária de Estado de Infraestrutura – SINFRA/MT.

Alega que o DETRAN/MT, não é responsável pelo lançamento e pela cobrança das referidas multas, razão pela qual deverá responder somente pelas multas, que foi o ente autuador.

Como pode ser observado na exordial, a discussão dos autos não é em torno da legalidade das multas aplicadas, inclusive, isso sequer é mencionado pelo Impetrante. A única questão abordada nos autos é a possibilidade de se vincular infração de trânsito a liberação do licenciamento do veículo.

Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato.

Veja-se o que dispõe a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – DETRAN RESPONSÁVEL PELA EXPEDIÇÃO DE CRLV – MÉRITO – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do mandamus.
[...]

(N.U 1005112-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, publicado no DJE 5/6/2019). [Destaquei]

Portanto, é certo que a preliminar em análise deve ser
rejeitada
.

Da Inviabilidade da Via Eleita e da Ausência de Prova Pré-Constituída

Quanto a inviabilidade da via eleita, ou inadequação da via eleita, o Impetrado assevera que o Mandado de Segurança utilizado, não é o remédio processual apropriado, porquanto, a alegação de nulidade merece dilação probatória, o que não é possível pela via eleita, esclarecendo, que não restou configurado nos autos um dos requisitos autorizadores da ação mandamental, qual seja, o direito líquido e certo fundamentada em prova pré-constituída, posto que, totalmente ausente direito líquido e certo, como aquele que apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado no momento da impetração, pressupondo se tratar de fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.

No que tange a Ausência de Prova Pré-Constituída, o Impetrado aduz que não há conjunção fático-probatória capaz de suportar as alegações postas pelo Impetrante, assim sendo, o
mandamus
deve ser rejeitado.

Com efeito, a exigência do pagamento de multas pelo órgão de trânsito, como condição para o licenciamento do veículo pelo interessado, é considerada como prática abusiva e já foi refutada por este Sodalício em reiterados pronunciamentos, quando se deixou assentado ser ilegal essa exigência quando o infrator delas não foi notificado de forma regular a pagá-las, não tendo oportunidade de defesa, a exemplo do que sucedia no Código Nacional de Trânsito revogado (Lei no 5.108, de 21/10/1996) e o Código atual (Lei no 9.503, de 23/09/1997) e nesse sentido me posicionava nas ações mandamentais.

Entretanto, tendo em vista o novo entendimento desta egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo de que,
não sendo possível aferir da irregularidade das autuações, em especial no que respeita ao cumprimento da lei quanto às notificações legais das multas exigidas e descabendo a dilação probatória para isso na via mandamental, prevalece a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo
, decidi alterar meu posicionamento, porque a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais, motivo pelo qual a renovação da licença se dá anualmente.

Verifica-se dos autos que, o Impetrante não trouxe qualquer prova que pudesse macular a idoneidade das multas que lhe foram aplicadas, e aqui não há que se falar em prova impossível, haja vista que, ainda que se pudesse argumentar que a Impetrante não tenha recebido as notificações das infrações de trânsito, cabia a este requerer na sua inicial a prova de que postulou em sede administrativa tal prova e lhe foi negado, para que assim pudesse ser determinado à autoridade competente sua apresentação, contudo, o Impetrante se restringiu a alegar a ausência de notificação.

O art. 6o, § 1o, da Lei do Mandado de Segurança assim dispõe:

Art. 6o. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1o. No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias.
O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.
(Negritei)

Também, no extrato do veículo emitido pelo Detran e por colacionado, verifica-se que as multas foram devidamente postas em datas distintas.

Com efeito, o artigo 131, § 2o, do Código de Trânsito Nacional estabelece que:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1o O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
(Negritei)

Recentemente o artigo supracitado foi questionado na ADI 2998 (10-4-2019), tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a sua constitucionalidade, asseverando que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional
. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Dessa forma, considerando-se que o Impetrante não demonstrou que as multas que lhe são imputadas, possuem qualquer mácula e gozando os atos administrativos de presunção de legalidade, a exigência da quitação das multas deve ser cumprida.

Outrossim, entende-se que não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal.

Neste sentido, destaca-se:

MANDADO DE SEGURANÇA Licenciamento indeferido Multas vencidas e não pagas Alegação de ausência de notificação Relatórios de entrega das notificações aos correios Recebimento presumido Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos Licenciamento indeferido com respaldo no art. 131, § 2o, do CTB Sentença de denegação da ordem Recurso não provido
(Tribunal de Justiça de São Paulo 10a Câmara de Direito Público Apelação no 290.223.5/8-00 j. 6.8.2007 Relator: Desembargador Reinaldo Miluzzi).

No caso dos autos, o DETRAN comprova que as notificações acerca das infrações foram remetidas ao endereço cadastrado pelo Impetrante nos sistemas do DETRAN, tudo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN 182/05.

Dessa forma, uma vez que o Impetrante não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse desconstituir os autos de infração, que foram lavrados com estrita observância às disposições legais, não há que se falar em ilegalidade do ato, uma vez que é cediço que o ato administrativo goza de presunção de veracidade

Segundo ensina Hely Lopes Meirelles:

A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. (...)

Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.

A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...)
(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32a ed., p.158/159).

As provas apresentadas possibilitam concluir a lisura dos procedimentos administrativos e das sanções impostas ao Impetrante, não havendo que se falar em irregularidades das infrações, motivo pelo qual não há qualquer direito líquido e certo a ser protegido.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

Apelação Declaratória de nulidade - Autos de infração e imposição de multas de Trânsito - Sentença de improcedência. Argumentos do apelante que não convencem - Não basta para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo de imposição de multa de trânsito que o condutor alegue que não a cometeu - Precedentes - Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 333, I). SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação no 9000803-64.2010.8.26.0037, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 08.08.2012).

A salvaguarda da Autarquia se ampara na interpretação conjunta do verbete no 312 Súmula do STJ, em que foi consolidado o entendimento que
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração,
com os dispositivos da legislação de trânsito, que não impõem expressamente a obrigatoriedade da notificação do proprietário do veículo infrator por meio de AR. Ao contrário, a legislação pertinente assegura a validade da notificação por remessa postal ou qualquer meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da penalidade.

A forma de notificação simples se justifica porque não importa prejuízo a nenhuma das partes, uma vez que existem meios de comprovar, em relação a qualquer auto de infração lavrado, que esse foi expedido tempestivamente e entregue aos Correios, empresa responsável pela entrega da correspondência.

Ademais, a insubsistência das multas implica dilação probatória, matéria de fato, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. A exigibilidade das multas deve ser objeto de prova e contraditório amplo em adequado processo de conhecimento, razão pela qual não há que se falar em nulidade das autuações na situação ora tratada.

Portanto, sendo a via eleita (Mandado de Segurança) inadequada para análise do direito e inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente, porque não foi possível aferir a irregularidade da aplicação das multas de trânsito, por meio da via eleita, reformo a r. sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença quanto as multas aplicadas pelo Detran,
DENEGO
a ordem, por inexistir direito líquido e certo a ser protegido com fundamento no
art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 6o, § 5o, da Lei Federal n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020